Tribunal: TJES
Processo: 5012538-52.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012538-52.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: GEDRSON CABRAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado:
5012538-52.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
GEDRSON CABRAL

Juiz Sentenciante: INES VELLO CORREA

Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSENTE CONTRATO QUE COMPROVE A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA SOBRE OS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
GEDRSON CABRAL
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. Narra o autor, em síntese, que por não ter condições financeiras para pagar a fatura do cartão de crédito final 6773 do mês de junho de 2021 acabou por realizar um acordo do parcelamento da fatura em aberto. Aduz que apesar de ter pago grande parte do acordo restando apenas duas parcelas acabou ficando inadimplente, no entanto vinha usando normalmente sua conta corrente, até que este recebeu pagamento e realizou depósito em sua conta no dia 25/03/2022, tendo o réu realizado desconto sem sua autorização. Ocorre que o Banco Réu havia se apropriado dos depósitos no total de R$920,00 (novecentos e vinte reais) para quitação do débito devido o não cumprimento do acordo e da fatura do cartão, assim tentou resolver a questão de forma administrativa, não obtendo êxito. Por tais motivos, requer com a presente demanda restituição de valores de R$ R$1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais) e a condenação em indenização pelos danos morais.

A requerida, em sua peça contestatória (ID. 6074727), alega, no mérito, que o autor deixou débitos em atraso, referente a contratação de N° 660000303680, no valor de R$3.246,76.Frisa-se que os valores mencionados foram transferidos para o sistema inadimplente no período 18.03.2022, e não foi localizado formalização de acordo por parte do autor, sendo assim foi descontado débitos em atraso, referente a contratação mencionada no período 25.03.2022, nos valores de R$ 99,78, R$ 718,44, R$ 99,78, totalizando R$ 918,00, que conforme verificado foi dentro da margem dos 30% do salário do autor. Ademais, que não localizaram no sistema interno tentativas de renegociação por parte do autor. Assim, havendo autorização expressa do correntista não se evidencia qualquer ilegalidade em princípio, porquanto desnaturada a retenção da verba salarial, ocorrendo mera amortização consensual da dívida, devendo ser julgado improcedente.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6074886) dispôs que:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), bem como a ressarcir o valor de R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais), de forma simples, com correção monetária a partir da data das retenções e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 6074888). No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito em razão de estar no exercício regular de seu direito, sustenta ainda que houve a regular contratação e utilização do cartão de crédito, bem como atesta a inexistência de danos morais. Por fim pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 6074893) pugnando pela manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco Recorrente o ônus de provar a regularidade dos descontos realizados em conta da parte recorrida, o que o fez.

Em análise detida dos autos, verifico que o réu, não se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, desta forma, não se desincumbindo do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015,
visto que não colacionou aos autos contrato onde a parte autora autoriza o débito em sua conta corrente,
desta forma conforme disposto no REsp 1.626.997 o débito é possível diante do inadimplemento, todavia mediante prévia autorização. Nesse sentido tem-se o entendimento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegação de falha na prestação de serviços. Débitos de quantias em contracorrente para pagamento de dívidas de cartão de crédito, que não teriam sido autorizados. Pedido de devolução em dobro e de condenação por danos morais. Sentença de improcedência. Segundo entendimento sedimentado na jurisprudência do STJ, não é abusiva a cláusula inserta em contrato que autoriza a operadora/financeira a debitar na conta corrente do respectivo titular o pagamento de fatura do cartão de crédito. Hipótese em que o banco apresentou os contratos com cláusulas autorizativas que não foram impugnadas de forma específica. Recurso a que se nega provimento

(0013479-14.2021.8.19.0004 - APELAÇÃO. Des(a). JOSE ROBERTO PORTUGAL COMPASSO - Julgamento: 07/02/2023 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante:

Dessa forma, entendo que é plenamente possível que haja por parte da instituição bancária cláusula usual nos contratos de que em caso de inadimplemento de qualquer cobrança o banco fará a retenção em conta corrente quando algum valor for depositado, ou faça a transferência.

Contudo, no caso em tela, verifica-se que não trouxe o réu contrato devidamente assinado pela parte autora, a fim de comprovar que o consumidor aceitou tal autorização.

Não se desconhece o posicionamento definido pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo no sentido de que a limitação da margem consignável não se aplica aos descontos em conta corrente, desde que autorizados pelo consumidor.

Desta forma, diante da ausência de contrato ou termo devidamente assinado pela autora, o débito é ilegal e não pode ser efetuado, desta forma a r. sentença não merece reparos devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)